Tribunal: TCU
Processo: 007.456/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1562/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário , Revisor Ministro Valmir Campelo, com o objetivo de apurar prejuízo ao erário decorrente do Contrato 58/2007, relativo à execução das obras e serviços de engenharia para construção do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), celebrado com o Consórcio Nova Sede do TRF (CNPJ: 09.275.475/0001-65); Considerando que, nos termos do item 9.4 do referido Acórdão 724/2014-TCU-Plenário , foi realizada nos meses de abril e maio de 2014 a citação solidária dos responsáveis, tendo o Ofício de Citação do Consórcio Nova Sede do TRF sido entregue em 8/5/2014 (peça 12); Considerando que a então denominada Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) exarou seu pronunciamento de mérito em 30/3/2020 (peças 81-83); Considerando que, entre os dois marcos temporais (8/5/2014 e 30/3/2020), transcorreu prazo superior a 5 anos; Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636886/AL, com repercussão geral reconhecida, no qual restou assentada a seguinte tese para o Tema 899: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas"; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pela Suprema Corte, o Tribunal de Contas da União regulamentou o instituto da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória por meio da Resolução TCU 344, de 11/10/2022; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (peças 115-117) e pelo Ministério Público (peça 118), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Consórcio Nova Sede do TRF (09.275.475/0001-65). 1. Processo TC- Processo 007.456/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Roberto de Sousa (XXX.067.781-XX); Consórcio Nova Sede do TRF (09.275.475/0001-65). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Juliana Gomes Varjão (40.089/OAB-BA), Maria Fernanda Garcia Oliveira (39.559/OAB-BA) e outros, representando OAS S.A. - Em Recuperação Judicial; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43391/OAB-DF), representando Consórcio Nova Sede do TRF. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.